Tribunal: STF
Processo: RE 733689
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO PARA COMUM. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 18/1981. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO PARA COMUM. ADMISSIBILIDADE. 1. O enquadramento da atividade de professor como especial é possível até 9/7/81, data da publicação da Emenda Constitucional 18/81, que criou forma especial de aposentadoria aos professores. 2. Reconhecido o tempo de serviço laborado pelo autor sob condições especiais, cabível sua conversão em comum e averbação nos registros funcionais do servidor aposentado, para todos os fins.
    (…) Decadência. 
    A União postula o reconhecimento da ocorrência da decadência, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91. 
    Razão não lhe assiste. 
    A citada Lei regula os benefícios concedidos no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, não se aplicando na hipótese dos autos, pois o autor é servidor público aposentado. 
    Não bastasse isso, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o prazo de decadência do direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício, previsto no art. 103, da Lei nº 8.213/91 - a partir da redação dada pela Medida Provisória nº 1.523-9, de 27/6/97 e suas reedições posteriores, convertida na Lei nº 9.528, de 10/12/97, alterada pelas Medidas Provisórias nº 1.663-15, de 22/10/98, convertida na Lei nº 9.711, de 20/11/98, e nº 138, de 19/11/2003, convertida na Lei nº 10.839, de 5/2/2004 - somente é aplicável aos segurados que tiveram benefícios concedidos após a publicação da Medida Provisória que o previu pela primeira vez, não podendo esta incidir sobre situações jurídicas já constituídas sob a vigência da legislação anterior. 
    Tendo em vista que o benefício do autor foi concedido em 1994, antes da publicação da Medida Provisória nº 1.523-9, de 27/6/97, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97, inexiste prazo decadencial para que aquela pleiteie a revisão do benefício. 
    Mérito. 
    O enquadramento da atividade de professor como especial é possível até 9/7/81, data da publicação da Emenda Constitucional 18/81, que criou forma especial de aposentadoria aos professores. 
    Assim, irretocável a conclusão da julgadora de origem. Transcrevo: 
    'Entretanto, no caso vertente, tem-se que o autor lecionou desde 01/03/1977 (fl. 15), data em que foi contratado ao emprego de professor, até sua aposentação na Escola Técnico Federal de Pelotas, merecendo o reconhecimento do direito à conversão até 08/07/1981, um dia antes de entrar em vigor a Emenda Constitucional nº 18/81, nos termos requeridos (fl. 11). Assim, tendo o autor laborado efetivamente como professor celetista durante 04 anos, 04 meses e 07 dias em condições especiais, deve-se converter esse período em tempo de serviço comum. Aplicando-se o fator de conversão de 1.40, chega-se a um total 06 anos, 01 mês e 04 dias de tempo de serviço comum, importando a conversão um acréscimo 01 ano, 08 meses e 27 dias, o qual deverá ser computado em recálculo da aposentadoria do autor, ensejando sua majoração com o pagamento das diferenças não prescritas daí decorrentes.' 
    Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações e à remessa oficial” (fl. 1, e-doc. 7, e fls. 1-3, e-doc. 8). 
    2. Os recorrentes, em recursos idênticos, alegam contrariedade ao caput e ao inc. XXXVI do art. 5º e aos arts. 37, 39 e 40 da Constituição da República.
    Sustentam que “a pretensão resta extinta pela decadência prevista no art. 103 da Lei n. 8.213/1991 desde 28-6-1997, haja vista que o benefício da parte autora foi concedido antes de 28/06/1997 e o direito de ação foi exercido após 28/06/2007, último dia do prazo decadencial de dez anos aplicável à espécie” (fl. 5, e-doc. 17, e fl. 5, e-doc. 20).
    Apontam “a impossibilidade da conversão do período objeto da lide como sendo de atividade especial. 
    Os professores, até 29/06/81, não eram agraciados com aposentadoria especial. Apenas as atividades desempenhadas em determinadas condições eram consideradas como atividades insalubres ou penosas. A partir da emenda constitucional nº. 18, o professor foi disciplinado em legislação especial, passando a constituir uma categoria específica para efeito de obtenção de aposentadoria de professor. Disso resultou que essa aludida categoria passaria a ser considerada como especial, independentemente da atividade desempenhada, fosse em sala de aula ou nas quadras, onde se ministravam aulas de educação física. 
    Por outro lado, aquele professor que até então desempenhava suas atividades nas condições previstas no código 2.1.4 do Anexo II do Decreto nº 53.831/64, somente teria tais períodos considerados para efeito de obtenção da aposentadoria especial, se ao tempo da edição da Emenda Constitucional já contasse com tempo suficiente para obter o benefício. Até a edição da Emenda Constitucional nº 18/81, o tempo de atividade desempenhada nas condições previstas no código 2.1.4 do Anexo II do Decreto nº 53.831/64 seria somado a outro tempo de atividade comum, após a devida conversão, para obtenção da aposentadoria comum por tempo de serviço, não mais aposentadoria especial, uma vez que, como dito acima, a partir de 30/06/1981, não mais se contava como especial a atividade desempenhada por professor, nos termos do anexo II do Decreto nº 53.831/64. 
    Conclui-se, portanto, que a partir da Emenda Constitucional nº 18/81, ou toda atividade desempenhada enquadrava-se na categoria de professor, e aí se obtinha a aposentadoria especial de professor, ou o tempo de serviço seria considerado como tempo comum” (fls. 15-16, e-doc. 17, e fls. 15-16, e-doc. 20).
    Pedem “seja o presente recurso recebido e provido, a fim de que seja reformado o r. acórdão recorrido, no que diz com a violação aos dispositivos constitucionais legais mencionados, de maneira a JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO” (fl. 19, e-doc. 17, e fl. 19, e-doc. 20).
    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “Recursos extraordinários. Magistério. Conversão do tempo de serviço especial em comum. Serviço prestado antes da EC 18/1981. Possibilidade. Precedentes. Parecer por que seja negado provimento ao recurso” (fl. 1, e-doc. 97).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 
    5. Quanto à decadência, a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.213/1991) e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.922-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 24.9.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCORPORAÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.140.554-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 678.899-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2013). 
    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento pela constitucionalidade da conversão do tempo de serviço especial referente à atividade de professor no período anterior à Emenda Constitucional n. 18/1981 em comum:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. SERVIÇO PRESTADO ANTES DA EC 18/81. POSSIBILIDADE. 1. No regime anterior à Emenda Constitucional 18/81, a atividade de professor era considerada como especial (Decreto 53.831/64, Anexo, Item 2.1.4). Foi a partir dessa Emenda que a aposentadoria do professor passou a ser espécie de benefício por tempo de contribuição, com o requisito etário reduzido, e não mais uma aposentadoria especial. 2. Agravo regimental a que se dá parcial provimento” (ARE n. 742.005-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.4.2014). 
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Previdenciário. Magistério. Conversão do tempo de serviço especial em comum. 3. Impossibilidade da conversão após a EC 18/81. Recurso extraordinário provido” (ARE n. 703.550-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.10.2014 ). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    7.  Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora